Tribunal: TCU
Processo: 015.607/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 210/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Silvia Pires Armada, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, quando havia sido extinta a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; considerando que a parcela impugnada foi concedida por decisão administrativa, conforme notifica o órgão de origem, o que justifica a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, segundo a modulação de efeitos resultante do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no aludido RE 638.115/CE; considerando que o Tribunal Regional Federal da 3a Região demonstra ter aplicado a modulação autorizada pelo STF e promovido a conversão da parcela em VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente identificada), o que torna desnecessária e expedição de determinação para o mesmo fim; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Silvia Pires Armada; b) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 015.607/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvia Pires Armada (XXX.858.518-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 1.7.1. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.